Tribunal: TJES
Processo: 5000622-15.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-15.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: GABRIELI CASSIANO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - RESPSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
No caso, enquanto por um lado a consumidora demonstrou a oscilação injustificada das mensalidades do curso de radiologia, o fechamento do “Polo Niterói - Iúna/ES” onde ela estava matriculada sem prévia e expressa comunicação dela, bem como a existência de diversas reclamações acerca da grade curricular, por outro, desconsiderando a inversão do ônus da prova aplicada desde o início pelo juízo de origem, a fornecedora apelante deixou de apresentar uma mínima prova acerca dos termos contratuais, bem como sobre a transparência das cobranças, grade curricular e o desfecho das reclamações.

2 - Logo, a falha na prestação do serviço é evidente, de modo que o ato ilícito daí decorrente acarreta tanto no dever de indenizar pela cobrança indevida realizada (
valores que oscilaram para maior sem justificativa ou comprovação
), esta sob a forma dobrada devido a violação da boa-fé objetiva, quanto ainda pelos danos morais sofridos, tendo em vista que tais questões desbordaram as balizas do mero descumprimento contratual, denotando ainda que o valor fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória, atendendo, portanto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
- Recursos desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000622-15.2023.8.08.0058

Apelantes:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá

Apelada:

Gabrieli Cassiano de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Estácio de Sá ao (a) ressarcimento do valor pago pela autora em dobro, (b) bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por fim, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor total da condenação.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a situação narrada não é suficiente para a responsabilização, (b) incabíveis os danos morais, (c) excessivo valor fixado a título de dano moral, (d) ausência de dano material em dobro.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá se volta contra a sentença proferida pela
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Estácio de Sá ao (a) ressarcimento do valor pago pela autora em dobro, (b) bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por fim, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor total da condenação.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pela magistrada de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem (STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, exatamente nestes termos:

“Cinge-se a controvérsia na análise das alegadas falhas na prestação do serviço por parte da instituição de ensino superior ora demandada, consistentes na variação injustificada dos valores das mensalidades; na precariedade da grade curricular; na ausência de disciplinas; no impedimento de acesso às aulas via plataforma digital; na reprovação da autora, mesmo sem acesso às aulas; e no fechamento da unidade sem comunicação ou alguma prudência com os direitos da autora.

A parte ré, conforme consignado no relatório dos autos, limitou-se a afirmar que a autora inobservou o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, aduzindo, ainda, genericamente, ter a demandante afirmado “que houve falha na prestação do serviço e cobranças abusivas, mas não há quaisquer documentos que demonstrem o suposto dano” (sic).

Para tanto, ao enfrentar as teses apresentadas, entendo que o pleito é procedente.

Isso porque, pelo que se infere dos autos (docs. ID’s n.º 34381515 e n.º 34381514), a relação negocial entre as partes é incontestável, assim como o vínculo universitário da autora pelo curso de Radiologia, vinculado a unidade de Irupi/ES.

De igual forma, afigura-se incontroversa a variação dos valores das mensalidades (doc. ID n.º 34381515), sem informação de atraso ou outra justificativa válida, e o pagamento das faturas de abril, maio, junho e julho do ano de 2023, totalizando R$ 2.162,85 (dois mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nessa toada, restam atestados nos autos, ainda, a tentativa de resolução do impasse pela via administrativa, com mais de dez protocolos gerados pelo sistema de atendimento da própria ré (doc. ID n.º 34381509), assim como o atendimento precário fornecido pela unidade vizinha que, se acaso não soubesse responder os questionamentos apresentados, deveria ter fornecido um canal de atendimento geral e mais efetivo à autora (doc. ID n.º 34381514).

Diante desse contexto, em termos práticos, entendo que a verossimilhança das alegações autorais deve prevaler, sobretudo pela inércia da parte ré que, ao contestar a inicial, assim o fez com argumentos genéricos e desconexos da realidade fática dos autos e, portanto, sem conseguir afastá-la, a fim de excluir sua responsabilidade objetiva pelo evento danoso, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, não restam dúvidas acerca da natureza consumerista da relação posta ao exame, já que a autora era a destinatária final dos serviços que deveriam ser prestados pela ré, nos termos dos artigos 2º e 3º, do CDC.

Consoante noção cediça, entendo que ao caso dos autos seja pertinente a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, porquanto presentes a verossimilhança da alegação contida na peça inicial e a hipossuficiência técnica da autora.

Ora, concessa vênia ao nobre causídico da parte ré, parece-me razoável que, sendo a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. detentora de todos os dados necessários à formalização e execução da matrícula, seria de fácil acesso ilidir a tese autoral.

Em outras palavras, discutindo-se a prestação defeituosa de serviço, cabia a parte ré afastar a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, Caput, do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus de provar causa legal excludente (§3º, do art. 14), algo que não se desincumbiu minimamente.

Assim, entendo que a condenação pleiteada deriva da própria conduta ilícita praticada pela ré, notadamente pela cobrança de serviço não fornecido ou, quando muito, substancialmente precário.

E tendo sido provado nos autos a quitação das mensalidades de abril, maio, junho e julho do ano de 2023, fixo o importe a ser restituído em R$ 2.162,85 (dois mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nessa esteira, quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores cobrados, importante registrar que a ré não comprovou a legitimidade das quantias indevidamente oscilantes e cobradas da parte autora, restando evidente a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto ao dano moral, registro que não há regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido.

Acerca do valor, este deve ser razoável, não pode ser irrisório para a parte que vai pagar, mas ao mesmo tempo não pode consistir em fonte de enriquecimento sem causa para a vítima, exercendo a função reparadora do prejuízo e preventiva da reincidência do réu na conduta lesiva.

Assim, não me distanciando das lições jurisprudenciais, e pautada pelo bom senso para atender o binômio razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja honesto para compensar o sofrimento da ofendida, e inibe a reiteração do evento ilícito pelo ofensor.”

De fato, com as devidas adequações,
“O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais traduz relação de consumo, motivo pelo qual incidem, na espécie, as regras protetivas delineadas na Lei nº 8.078/1990. 2. Constitui ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o serviço a ser prestado. Entretanto, pelo que consta nos autos, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou ao aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência em período muito posterior à matrícula.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008066-23.2022.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023).

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença, tendo em vista que enquanto
por um lado
a consumidora demonstrou a oscilação injustificada das mensalidades do curso de radiologia, o fechamento do “Polo Niterói - Iúna/ES” onde ela estava matriculada sem prévia e expressa comunicação dela, bem como a existência de diversas reclamações acerca da grade curricular,
por outro
, desconsiderando a inversão do ônus da prova aplicada desde o início pelo juízo de origem, a fornecedora apelante deixou de apresentar uma mínima prova acerca dos termos contratuais, bem como sobre a transparência das cobranças, grade curricular e o desfecho das reclamações.

Logo, a falha na prestação do serviço é evidente, de modo que o ato ilícito daí decorrente acarreta tanto no dever de indenizar pela cobrança indevida realizada (
valores que oscilaram para maior sem justificativa ou comprovação
), esta sob a forma dobrada devido a violação da boa-fé objetiva, quanto ainda pelos danos morais sofridos, tendo em vista que tais questões desbordaram as balizas do mero descumprimento contratual, denotando ainda que o valor fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória, atendendo, portanto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.